Tribunal: TJMT
Processo: 1006461-80.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006461-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCILA MARIA DE SOUZA CASTRO - CPF: 452.904.648-67 (ADVOGADO), HOUSE BUERGUER LTDA - CNPJ: 38.570.256/0001-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. BAIXA DE CNPJ E TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu tutela de urgência voltada à autorização de depósito do valor tido por incontroverso, vedação de medidas de cobrança, impedimento de negativação, manutenção da posse do bem financiado e baixa do CNPJ com transferência da obrigação contratual à sócia administradora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade contratual; e (ii) o perigo de dano consubstanciado na possibilidade de negativação e adoção de medidas de cobrança; bem como (iii) a viabilidade de depósito judicial para afastar a mora e (iv) a possibilidade de substituição do devedor em sede liminar.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não se evidencia quando as alegações de abusividade contratual se apoiam exclusivamente em laudo unilateral, destituído de contraditório e insuficiente para, em cognição sumária, justificar a revisão antecipada do contrato.

4. A utilização do CDI como indexador não revela, por si só, ilegalidade, demandando análise técnica aprofundada acerca de sua natureza e incidência, o que impõe dilação probatória.

5. A alegação de venda casada de seguro não se sustenta sem demonstração concreta de imposição como condição para contratação, sendo insuficiente a mera assertiva desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

6. O perigo de dano não se configura a partir de risco hipotético e genérico, sobretudo quando ausente prova de iminente negativação ou adoção de medidas constritivas.

7. O depósito unilateral de valores reputados incontroversos não afasta a mora nem impede o exercício dos direitos do credor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

8. A pretensão de transferência da dívida à sócia, com baixa do CNPJ, exige anuência do credor (CC, art. 299), não sendo admissível sua imposição em sede de tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente laudo unilateral desacompanhado de contraditório. 2. O depósito judicial de valores tidos por incontroversos não afasta a mora nem impede medidas de cobrança pelo credor. 3. A substituição do devedor, com transferência da obrigação contratual, depende de consentimento expresso do credor, sendo inviável sua imposição em sede liminar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CC, art. 299.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 380/STJ; TJMT, AI nº 1035482-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
HOUSE BURGUER LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da
Ação Revisional n. 1002758-18.2025.8.11.0020
movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ DE PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MTAPPA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que consistia na autorização do deposito do valor incontroverso, impedir a parte contrária a ajuizar ou dar prosseguimento a qualquer medida de cobrança judicial ou extrajudicial e possibilitar a baixa do CNPJ da autora e transferência da titularidade do contrato para a sócia.

Em suas razões recursais (ID 346331391), a agravante alega que a decisão agravada merece reforma, pois ignora a prova pré-constituída e contraria a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sustenta que a jurisprudência do Tribunal é clara no sentido de que, para a concessão da tutela em ações revisionais, basta a demonstração da probabilidade do direito com base em teses jurídicas consolidadas e o depósito do valor incontroverso, sendo o perigo de dano inerente à situação.

A agravante argumenta que a "probabilidade do direito" não é uma mera alegação, mas se baseia em teses que o Tribunal já declarou ilegais, como a utilização do CDI como índice de correção monetária. Quanto à venda casada, a agravante invoca o Tema 972 do STJ, afirmando que a abusividade é evidente e independe de perícia futura para fins de tutela de urgência.

Em relação ao perigo de dano, a agravante contesta a decisão agravada que o considerou "genérico", argumentando que a jurisprudência reconhece que o risco de negativação e de busca e apreensão é um dano presumido (in re ipsa), concreto e iminente, que justifica a concessão da medida. Cita precedente: "O perigo de dano, por sua vez, é evidente, diante da possibilidade de inscrição do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, bem como do risco de perda da posse do bem dado em garantia, caso não seja deferida a medida." (TJ-MT - AI: 10068294820238110000).

A agravante sustenta que a petição inicial veio instruída com laudo pericial contábil e se funda em teses jurídicas (ilegalidade do CDI e venda casada) que o Tribunal já reconheceu como abusivas.

Quanto ao preparo recursal, a agravante informa que deixa de recolhê-lo por ser beneficiária da gratuidade de justiça, benefício este que foi expressamente deferido na decisão de ID 220373909
(autos originais).

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal (efeito ativo) para que seja deferida a tutela de urgência indeferida na origem, autorizando: a) o depósito judicial mensal do valor incontroverso das parcelas (R$ 2.820,15); b) a manutenção da agravante na posse do bem objeto do contrato; c) a ordem para que a agravada se abstenha de inscrever o nome da agravante e de sua sócia nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso já o tenha feito, que promova a exclusão em 48 horas, sob pena de multa diária; d) a autorização para que a agravante proceda à baixa de seu CNPJ sem que isso seja obstado pela dívida em discussão. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando em definitivo a tutela de urgência em todos os seus termos.

Houve pedido de tutela de urgência recursal que foi indeferido, conforme decisão de ID 346717350.

Em contrarrazões (ID 350451391), a SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA sustenta a ausência de fundamento fático e jurídico para a pretensão liminar. Afirma que a agravante celebrou, de forma livre e consciente, contrato de financiamento em 30/11/2023, no valor de R$ 148.000,00, para aquisição de veículo, deixando posteriormente de adimplir as obrigações assumidas.

Alega que a revisão liminar com base em laudo unilateral afronta o contraditório e a ampla defesa, destacando que a agravante, após usufruir do crédito, passou a questionar o contrato apenas após a inadimplência. Invoca a Súmula 380 do STJ, segundo a qual a propositura de ação revisional não afasta a mora.

Sustenta, ainda, que as alegações sobre ilegalidade do CDI e venda casada de seguro demandam dilação probatória, inexistindo prova de condicionamento do crédito à contratação do seguro. Quanto ao pedido de transferência da dívida, assevera que depende de anuência do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil.

Por fim, afirma que o depósito parcial não elide a mora e requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
HOUSE BURGUER LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da
Ação Revisional n. 1002758-18.2025.8.11.0020
movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ DE PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MTAPPA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que consistia na autorização do deposito do valor incontroverso, impedir a parte contrária a ajuizar ou dar prosseguimento a qualquer medida de cobrança judicial ou extrajudicial e possibilitar a baixa do CNPJ da autora e transferência da titularidade do contrato para a sócia.

Incialmente, cumpre assentar a plena tempestividade do recurso, bem como a presença dos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se dos autos originários que a controvérsia cinge-se à Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por HOUSE BUERGUER LTDA em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, partes devidamente qualificadas.

Conforme narrado na petição inicial, as partes celebraram, em 30/11/2023, contrato de financiamento destinado à aquisição de veículo FIAT Toro, ano 2024, placa SDC1D78, no valor de R$ 148.000,00, a ser adimplido em 40 parcelas mensais, com prestações iniciais de R$ 3.691,37.

A parte autora, ao sustentar a existência de cláusulas abusivas, postulou a revisão do ajuste contratual, com a declaração de nulidade da cláusula que prevê a utilização do CDI como indexador, sua substituição por índice oficial, bem como a invalidação da cobrança de seguro sob alegação de venda casada. Requereu, ainda, a descaracterização da mora, o recálculo do débito com exclusão dos encargos reputados indevidos, a restituição dos valores pagos a maior e a possibilidade de baixa de seu CNPJ, com a consequente transferência da obrigação contratual à sócia administradora.

No âmbito da tutela de urgência, pleiteou autorização para depósito judicial do valor que entende incontroverso, a vedação de medidas de cobrança, a manutenção de sua situação cadastral sem restrições creditícias, bem como a viabilização da baixa do CNPJ com a transferência da titularidade do contrato.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que consistia na autorização para depósito do valor incontroverso, manutenção da agravante na posse do bem objeto do contrato, abstenção de negativação do nome da agravante e de sua sócia nos órgãos de proteção ao crédito, e autorização para baixa do CNPJ da agravante sem que isso fosse obstado pela dívida em discussão. Vejamos a decisão monocrática:

“[...] É o relatório. Decido.

ACOLHO
os embargos de declaração opostos, visto que tempestivos e baseados na omissão deste juízo quanto à observância da cláusula de eleição de foro em Alto Araguaia/MT.

Portanto,
REVOGO
a decisão de ID 218414325 e, diante da eleição do foro, competente este juízo para deliberar no feito.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015 e da jurisprudência majoritária, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, que se aplica somente a pessoa natural.

No caso em tela, ao ser analisada a documentação apresentada pela parte embargante em ID 218393736/4/8 (Documento de Arrecadação do Simples Nacional, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de 2024), verifico fundamentação plausível para concessão da gratuidade da justiça pleiteada, principalmente diante da comprovação da ausência de faturamento significativo da empresa no ano de 2024/2025, evidenciando as dificuldades financeiras inicialmente afirmadas, razão pela qual o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Assim,
CONCEDO
o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte autora, nos termos do art. 98 do CPC/2015, ressalvando a possibilidade de revogação do benefício. No que se refere à tutela de urgência, analisando a petição inicial e a documentação a ela acostada, cumpre registrar que, ao menos nessa cognição sumária, não se vê emergir ilegalidade no contrato conforme relato inaugural, especialmente porque a boa-fé, hoje de natureza objetiva, pressupõe que ambos contratantes estejam sendo leais, agindo sem malícia ou ardil capaz de deturpar a vontade do outro. Por outras palavras, não se pode presumir que o poderio financeiro do fornecedor tenha dificultado a percepção da parte consumidora, ora requerente, quanto a eventuais desvantagens do negócio, de modo a impor-lhe prejuízos avantajados, ou pelo menos proporcionar desequilíbrio entre as obrigações.

Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 380, que dispõe: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Mesmo que se venha a reconhecer a abusividade de alguma ou todas as cláusulas impugnadas, imprescindível se mostra o estabelecimento do contraditório e ampla defesa, principalmente para fins de apuração dos cálculos e valores apontados na preambular, quanto ao valor devido.

Restando, então, afastada a plausibilidade do direito alegado sobre abusividade contratual, não cabe acolhida ao pedido liminar de i) autorização para depósito judicial do valor incontroverso; ii) que a ré seja impedida de ajuizar ou dar prosseguimento a qualquer medida de cobrança judicial ou extrajudicial, no curso da lide; iii) possibilitar a baixa do CNPJ da autora e transferência da titularidade do contrato para a sócia; iv) impossibilitar a inscrição do nome da autora e de sua sócia-garantidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, o depósito dos valores contratados poderá afastar os efeitos da mora, caso esta ainda não tenha sido regularmente constituída, o que poderá ser conferido posteriormente com a instauração do contraditório.

Por tais razões,
INDEFIRO
a tutela de urgência. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, notadamente quanto ao depósito do valor incontroverso, à manutenção da posse do bem, à abstenção de negativação e à baixa do CNPJ da agravante.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a agravante fundamenta o pedido na suposta ilegalidade do CDI e na alegada venda casada de seguro, pretendendo, com base nisso, depositar valor que reputa incontroverso, manter a posse do bem, evitar a negativação e obter a baixa do CNPJ com transferência da dívida à sócia.

No que concerne à
probabilidade do direito
, cumpre aferir se as alegações deduzidas pela agravante, em sede de cognição sumária,
ostentam grau mínimo de verossimilhança
apto a justificar a concessão da tutela de urgência, não sendo suficiente a mera invocação abstrata de precedentes jurisprudenciais dissociados das particularidades do caso concreto. Com efeito, a existência de entendimento favorável em tese não exonera a parte do ônus de demonstrar, ainda que de forma inicial, a efetiva ocorrência das abusividades alegadas, mediante elementos concretos capazes de evidenciar desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva.

No caso em exame, a pretensão recursal encontra-se lastreada, essencialmente, em
laudo pericial contábil unilateral, elaborado sem a participação da instituição financeira e à margem do contraditório
.

Embora tal documento possa constituir
indício
inicial de eventual irregularidade,
não detém, por si só, força probatória
suficiente para, em juízo de cognição sumária, autorizar a concessão de medida de urgência que, na prática, implicaria a revisão antecipada do contrato. A produção de prova pericial, quando necessária, deve ocorrer sob a égide do contraditório e da ampla defesa, mediante controle judicial, não se podendo atribuir eficácia plena a parecer técnico unilateral.

No tocante à
alegada ilegalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária
, é certo que a jurisprudência, inclusive à luz da
Súmula 176
do STJ, tem reconhecido restrições à sua utilização como parâmetro de encargos financeiros.

Todavia, a incidência desse entendimento ao caso concreto demanda
análise detida das cláusulas contratuais, a fim de verificar a natureza jurídica da aplicação do referido índice — se como taxa de juros remuneratórios ou como critério de atualização em contexto específico
. A simples previsão contratual do CDI
não conduz, automaticamente
, ao reconhecimento de ilegalidade, sendo imprescindível a apuração técnica acerca de sua efetiva incidência na composição do débito, providência que reclama dilação probatória e observância do contraditório.

Ademais,
não logrou a agravante demonstrar
, de forma clara e objetiva, qual índice de correção monetária deveria substituir o CDI, limitando-se a indicar o INPC sem apresentar fundamentação técnica ou jurídica idônea que justifique sua adoção em detrimento de outros índices oficiais.

A definição do índice substitutivo, em hipóteses de eventual nulidade de cláusula contratual, não se revela matéria passível de deliberação em sede de cognição sumária, por envolver análise técnica aprofundada e potenciais repercussões econômicas relevantes para ambas as partes, o que impõe o adequado amadurecimento da controvérsia no curso da instrução processual.

No que se refere à
alegada venda casada

de seguro prestamista
, a agravante afirma não lhe ter sido oportunizada a escolha da seguradora, sustentando a ocorrência de prática abusiva. Todavia, os elementos constantes dos autos não permitem,
neste momento de cognição sumária
, concluir pela efetiva configuração da irregularidade.

A contratação de seguro em operações de financiamento
, por si só
, não se revela ilícita, constituindo prática usual no mercado financeiro. A caracterização da venda casada
exige prov
a de que o seguro foi imposto como condição indispensável à concessão do crédito, sem alternativa real de escolha ou recusa pelo consumidor.

No caso, inexistem elementos mínimos que evidenciem tal imposição. Não há demonstração das condições concretas da contratação, tampouco esclarecimento acerca dos valores cobrados, forma de pagamento ou cobertura securitária, aspectos essenciais à aferição de eventual abusividade.

Assim, a
mera alegação genérica
desacompanhada de suporte probatório não se mostra suficiente, nesta fase processual, para autorizar a concessão da tutela de urgência.

No que concerne ao
perigo de dano
, a agravante sustenta que a manutenção da decisão agravada a exporia ao risco de negativação de seu nome e de sua sócia, bem como ao eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo financiado.

Todavia, a configuração do
periculum in mora
não pode ser analisada de forma isolada,
devendo guardar correspondência com a probabilidade do direito invocado,
a qual, como visto, não se apresenta suficientemente demonstrada. Ademais,
não há nos autos comprovação de ameaça concreta
e iminente de inscrição em cadastros restritivos ou de adoção de medidas possessórias, limitando-se a agravante à invocação de risco genérico e abstrato, insuficiente para justificar a concessão da tutela de urgência.

No tocante ao
pedido de baixa do CNPJ com transferência da titularidade do contrato à sócia-administradora
, trata-se de pretensão que extrapola os limites da tutela provisória, por implicar alteração substancial da relação jurídica,
mediante substituição do devedor
. Tal providência demanda cognição exauriente, não sendo passível de deferimento em sede liminar.

Com efeito, a assunção de dívida pressupõe o consentimento expresso do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil, não podendo ser imposta de forma unilateral por decisão judicial antecipada, sob pena de violação à autonomia privada e ao equilíbrio contratual. Eventual acolhimento da pretensão, portanto, deve ser apreciado no mérito, após regular instrução processual e assegurado o contraditório.

Ademais, a pretensão da agravante de
depositar em juízo valor inferior ao efetivamente contratad
o não possui o condão de purgar a mora nem de obstar o exercício dos direitos do credor. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, consolidou o entendimento de que “
a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor”.

De igual modo, o depósito unilateral de valores tidos por incontroversos não é apto a afastar a mora e seus consectários legais, conforme orientação jurisprudencial pacificada, razão pela qual não se justifica, por esse fundamento, a concessão da tutela pretendida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARA AFASTAR EFEITOS DA MORA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RELAÇÃO ENTRE EMPRESA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO [...] Tese de julgamento: “1. A mera propositura de ação revisional desacompanhada de prova da abusividade contratual não autoriza o depósito judicial para afastar os efeitos da mora. 2. A inversão do ônus da prova nos termos do art . 6º, VIII, do CDC não se aplica à pessoa jurídica que atua como tomadora de crédito para fomento da própria atividade empresarial, salvo prova inequívoca de vulnerabilidade.” (...)(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10354823820258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)”

Portanto, não estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado, a decisão agravada não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026